Tribunal: STF
Processo: Rcl 90734
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mateus Inácio da Silva contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, proferida nos autos da Ação Penal nº 8000262-85.2022.8.05.0110, por suposta violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.
Consta no processo que o reclamante responde à referida ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei nº 11.343/2006) (eDOC 1, p. 3).
A petição inicial relata que, na fase de resposta à acusação, a defesa constatou que o Ministério Público juntou apenas as decisões que decretaram as medidas cautelares de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados da "Operação Centopeia". A acusação limitou o acesso da defesa aos relatórios de inteligência policial (Relints), não disponibilizando a íntegra das interceptações, os áudios originais, a bilhetagem, os relatórios de ERB e os dados brutos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos (eDOC 1, p. 3-4; eDOC 4, p. 3-4).
A defesa argumenta que, diante da impossibilidade de verificar a integridade da prova digital e da falta de acesso a todos os elementos coletados, requereu ao juízo de origem o acesso integral aos áudios e dados brutos para garantir o exercício do direito de defesa (eDOC 1, p. 4; eDOC 4, p. 6).
O reclamante afirma que solicitou o reconhecimento do constrangimento ilegal por fatiamento probatório, com a anulação do processo desde o início e a suspensão do prazo para a resposta à acusação até a disponibilização completa de todas as provas (eDOC 4, p. 7).
Informa que o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, na decisão proferida em 26/03/2025 (eDOC 14, p. 1-2), indeferiu o pedido sob a justificativa de que a alegação de fatiamento probatório era genérica e não indicava quais elementos essenciais teriam sido omitidos. Na mesma decisão, determinou o prosseguimento do processo.
A defesa aponta a existência de prejuízo concreto e imediato, pois a denúncia foi recebida e o processo seguiu seu andamento sem que a defesa tenha conhecimento integral das provas documentadas que baseiam a acusação, violando a paridade de armas e o contraditório (eDOC 1, p. 7).
No pedido liminar, requer a suspensão do andamento da Ação Penal nº 8000262-85.2022.8.05.0110 até que seja concedido o acesso integral aos elementos de prova produzidos durante a investigação (eDOC 1, p. 8).
No mérito, solicita que o juízo reclamado garanta o acesso imediato e completo a todos os dados coletados, incluindo os áudios das interceptações, os dados extraídos dos celulares, relatórios, logs e hashes, com a consequente renovação dos atos processuais e reabertura do prazo para a resposta à acusação (eDOC 1, p. 8).
Dispensadas as informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por se tratar de matéria com jurisprudência consolidada no Tribunal.
É o relatório.
Decido.

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância de enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. 

No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Verifico que a pretensão merece acolhimento em parte.
A questão central envolve a negativa de acesso integral da defesa aos áudios das interceptações telefônicas e aos dados originais dos aparelhos celulares apreendidos. O juízo justificou a negativa com o argumento de que a defesa não indicou de forma específica quais elementos essenciais teriam sido omitidos e que a integralidade não seria indispensável para o recebimento da denúncia.
A decisão questionada, proferida em 26/03/2025, ao rejeitar o pedido da defesa, registrou o seguinte:

"A preliminar de fatiamento probatório arguida pelo réu MATEUS INACIO DA SILVA também não se sustenta. Embora a defesa alegue a falta de juntada integral das interceptações telefônicas, não apontou de forma específica quais elementos essenciais à sua defesa teriam sido omitidos. A integralidade das interceptações não é elemento indispensável para demonstrar indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados colhidos na fase inquisitorial. Sendo assim, REJEITO a preliminar." (eDOC 14, p. 2)

O juízo de origem condicionou o acesso aos dados documentados à indicação específica do que estaria faltando e determinou o recebimento da denúncia sem garantir que a defesa conhecesse a integralidade das provas produzidas por meio de medidas cautelares. Essa postura contraria de forma direta o que determina a Súmula Vinculante nº 14.
O direito de acesso amplo às provas documentadas não é um benefício condicionado à justificativa da defesa, mas sim um requisito essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa desde o início do processo criminal.
O acesso amplo garantido pela Súmula Vinculante nº 14 abrange todos os elementos já documentados, e cabe exclusivamente à defesa analisar o material completo para definir sua estratégia.
No caso específico, a investigação envolveu interceptações telefônicas e extração de dados de celulares apreendidos em estabelecimento prisional. A defesa demonstrou que o Ministério Público anexou ao processo apenas as decisões judiciais e os relatórios de inteligência. A seleção prévia das conversas e a não apresentação dos áudios originais retira da defesa o direito de verificar a integridade da prova, o que é inaceitável.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que o direito de acesso da defesa aos elementos documentados deve ser amplo, sendo proibida a seleção prévia do que será disponibilizado ao réu. O Tribunal já definiu que:

"O procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público deverá conter todas as peças, termos de declarações ou depoimentos, laudos periciais e demais subsídios probatórios coligidos no curso da investigação, não podendo, o "Parquet", sonegar, selecionar ou deixar de juntar, aos autos, quaisquer desses elementos de informação, cujo conteúdo, por referir-se ao objeto da apuração penal, deve ser tornado acessível tanto à pessoa sob investigação quanto ao seu Advogado. - O regime de sigilo, sempre excepcional, eventualmente prevalecente no contexto de investigação penal promovida pelo Ministério Público, não se revelará oponível ao investigado e ao Advogado por este constituído, que terão direito de acesso - considerado o princípio da comunhão das provas - a todos os elementos de informação que já tenham sido formalmente incorporados aos autos do respectivo procedimento investigatório." (HC 94.173, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27/11/2009).

“Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.” (Rcl 32.722, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).

A recusa em fornecer o acesso completo aos áudios originais e aos dados brutos das interceptações impede o exercício pleno do contraditório.
Dessa forma, observa-se que a defesa apontou a falta de acesso a parte significativa da prova produzida por medidas cautelares; de outro lado, o juízo exigiu que a defesa demonstrasse o prejuízo sem conhecer a prova, mantendo o andamento da ação penal (eDOC 14, p. 2). Essa postura é incompatível com a Súmula Vinculante nº 14.
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação constitucional para garantir à defesa de Mateus Inácio da Silva o acesso a todo o material probatório já documentado nos autos da Ação Penal nº 8000262-85.2022.8.05.0110, e determinar que, após a efetiva entrega do referido material à defesa, seja reaberto o prazo legal para a apresentação da resposta à acusação e renovados os atos processuais subsequentes.

Publique-se.
Comunique-se com urgência. 
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente